Tribunal: TJDFT
Processo: 0741908-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMOS. FREESTYLE LIBRE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. POSSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. COMPROVADOS. NATJUS FAVORÁVEL Á DEMANDA.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Diante dessa premissa processual, ao menos nesta fase de cognição, a análise das provas colacionadas aos autos, revela a presença dos requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada.
3. O direito à saúde foi consagrado no art. 6o da Constituição Federal como um direito fundamental. Por consequência, o Estado deve ter uma atuação positiva, envidando os esforços necessários para a materialização desses direitos, conforme previsto no art. 196 da CF/88.
4. No presente caso, segundo descrito no relatório médico, a agravante está em tratamento médico devido a recorrentes episódios de hipoglicemia grave, mas sem diagnóstico definitivo da causa.
5. Consigna, também, que dada a gravidade do quadro, a paciente necessita de contínua monitoração dos níveis de glicemia, caso contrário, a recorrência de episódios de hipoglicemia poderia ocasionar a sua morte. Em razão disso, prescreve o uso de monitor de glicemia a fim de evitar as crises prejudiciais à saúde da agravante/paciente.
6. Nesse sentido, convém sublinhar que embora o caso da agravante não se enquadre nos requisitos estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal para a concessão do insumo, a prescrição médica afirma claramente que o monitor de glicose é indicado para evitar os episódios de queda grave de glicose pelos quais a paciente passa.
7. Outrossim, os documentos acostados indicam que a agravante não possui condições de adquirir os medidores de glicose em virtude do seu custo elevado, razão pela qual ela recorreu ao Sistema Único de Saúde - SUS.
8. Além disso, importante destacar que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, manifestou-se favorável à demanda.
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.